Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700971-36.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RECORRIDO: SONIA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se SONIA MARIA DA SILVA para que se manifeste sobre a petição de ID 19208827. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de setembro de 2020 17:06:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator